Tribunal: TJDFT
Processo: 0707495-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA DE VALORES DO EXTERIOR PARA O BRASIL. REGULAMENTAÇÃO DO BACEN. NEGATIVA DO BANCO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Provido o recurso, não há falar em presença de todos os requisitos legais para a majoração da verba honorária, porquanto no caso inexiste uma das condições para tanto, qual seja, a de não conhecimento integral ou desprovimento da apelação.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.